Tribunal: TJBA
Processo: 0513583-41.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513583-41.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SYLVIO QUADROS MERCES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
VITOR MEDRADO FERREIRA SANTANA

APELADO: ERICK CERQUEIRA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PIRES LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÁREA INFERIOR À ANUNCIADA. VENDA AD MENSURAM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réus contra sentença que reconheceu, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que o imóvel objeto de contrato de compra e venda possuía metragem inferior à anunciada, deferindo abatimento proporcional do preço.

Acórdão negou provimento à apelação, reconhecendo a ocorrência de venda ad mensuram, por diferença superior a 1/20 da área, conforme art. 500, § 2º, do Código Civil.

Embargos de declaração opostos pelos réus, alegando omissão no acórdão quanto à inexistência de prova de venda ad mensuram e sobre a suposta ausência de exame de documentos que impugnariam planta unilateral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos dos embargantes sobre ausência de prova da venda ad mensuram e suposta desconsideração de documentos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da modalidade contratual da venda (ad mensuram), reconhecendo que a diferença entre a área prometida (713,36 m2) e a efetiva (605,56 m2) superou 1/20, nos termos do art. 500, § 2º, do Código Civil.

A reapreciação de provas e argumentos já enfrentados, a pretexto de omissão, não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração, sob pena de se utilizar o recurso para rediscutir o mérito.

Ausência de omissão quanto à análise dos documentos citados pelos embargantes, que foram considerados no julgamento da apelação, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A reapreciação de provas e a irresignação com o conteúdo do julgado não autorizam a oposição de embargos de declaração, salvo quando demonstrada efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
0513583-41.2017.8.05.0080

em que figura
m
como embargante
s

SYLVIO QUADROS MERCES JUNIOR
e
MARIA JOSETE GARCEZ MOURA MERCES

e embargad
os

ERICK CERQUEIRA OLIVEIRA
e
JANE CLEI OLIVEIRA ATAIDE
,

ACORDAM o
s Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em

REJEITAR

os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .